Tribunal: TJDFT
Processo: 0722516-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722516-40.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: LUIZIANE DE MATOS ALMEIDA VIEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO QUINTAS DO TREVO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 03/09/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR